Tribunal: TCU
Processo: 023.009/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos da transferência discricionária de registro Siafi 1AAEIH, firmada entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Ipixuna/AM, que tinha por objeto a execução de ações de defesa civil, nos termos da Lei 12.340/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos da transferência discricionária de registro Siafi 1AAEIH, que tinha por objeto a execução de ações de defesa civil, nos termos da Lei 12.340/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. acolher parcialmente a defesa apresentada por Maria do Socorro de Paula Oliveira, para afastar o débito que lhe foi imputado nos autos, permanecendo a omissão na prestação de contas; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I e § 4o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Maria do Socorro de Paula Oliveira; 9.3. aplicar a Maria do Socorro de Paula Oliveira a multa referida no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, fixando à responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, alertando-a de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.6. comunicar esta decisão à responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.